Tribunal: TJBA
Processo: 8003073-76.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003073-76.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LESÃO AO DIREITO. CESSAÇÃO. TERMO INICIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. Caso em exame

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por Francisco Pereira da Silva e FACHESF contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral de revisão de suplementação de aposentadoria, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, no art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e nas Súmulas nº 291 e nº 427 do Superior Tribunal de Justiça. O autor busca afastar a prescrição, alegando se tratar de relação de trato sucessivo, o que significaria que a prescrição quinquenal alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito. A ré, por sua vez, busca a majoração dos honorários sucumbenciais, argumentando que o valor fixado (10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00) é irrisório, resultando em R$ 100,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pretensão de revisão de suplementação de aposentadoria de trato sucessivo, cuja lesão ao direito cessou em abril de 1993, prescreve em cinco anos a partir da cessação da lesão, conforme decidido pela sentença que aplicou a prescrição quinquenal; e (ii) saber se o arbitramento de honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade quando o valor da causa for muito baixo, resultando em honorários irrisórios, em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 427 do STJ, em relações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o fundo de direito. Contudo, no presente caso, a pretensão autoral de incorporação da verba "ADL-1971" refere-se ao período de janeiro de 1984 a abril de 1993, momento em que a referida verba passou a ser suplementada. Assim, a lesão ao direito, no tocante à não incorporação da verba, cessou em abril de 1993, consolidando-se a pretensão do autor em relação às parcelas pretéritas não pagas. Desse modo, a pretensão de cobrança das diferenças de valores de complementação de aposentadoria, relativas ao período de 1984 a 1993, prescreveu em cinco anos, contados da data em que a verba passou a ser incorporada (abril de 1993). Tendo a ação sido ajuizada em 2016, todas as parcelas pleiteadas já se encontravam prescritas, validando a aplicação da Súmula nº 427 do STJ pela sentença.

Nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa. No caso em tela, o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) resultaria em honorários de R$ 100,00 (cem reais), montante irrisório frente à complexidade da causa, ao tempo de tramitação (desde 2016) e ao trabalho desenvolvido pelos advogados da FACHESF, que apresentaram diversas manifestações e impugnações, justificando-se a fixação por equidade em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor desprovido. Recurso da ré provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Em se tratando de ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria, ainda que de trato sucessivo, a prescrição quinquenal se inicia na data em que a lesão ao direito cessa com a incorporação da verba objeto da demanda." "2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa for muito baixo e o arbitramento percentual resultar em montante irrisório, observando-se a complexidade da causa e o trabalho profissional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003073-76.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER ambos os recurso, PROVER o recurso do réu e DESPROVER o recurso do autor,
nos termos do voto do relator.